Tribunal: STF
Processo: AI 745957
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CRIMINAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 
   INEXISTÊNCIA. 
1.	Não se encontram configuradas no acórdão 
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que 
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.	Não constam 
   nos autos elementos para a concessão do habeas corpus de ofício 
   pleiteado.
	Embargos de declaração rejeitados.